Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014164-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA - CPF: 067.248.936-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSTITUÍDO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS ARROLADOS PELAS RECUPERANDAS – VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO DO PASSIVO – READEQUAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– INVIABILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 49 DA LEI 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Fixado o valor da remuneração do administrador judicial, sem a interposição de recurso, mostra-se preclusa a pretensão de redução dos honorários, ainda que tenha havido redução de passivo, sem que as Recuperandas tenham se insurgido.

Do mesmo modo, tem-se que operou a preclusão consumativa em relação ao momento do pagamento da verba honorária à Administradora Judicial substituída, eis que a matéria já foi objeto de análise por esta Corte quando do julgamento do RAI 1009624-78.2020.8.11.0000, tendo o acórdão transitado em julgado em 30/08/2021.

No que tange ao pedido de prorrogação do prazo de blindagem, também não assiste razão às Agravantes, eis que o plano de recuperação judicial já foi homologado pela Juíza da instância singela.

Por fim, é razoável a exclusão dos créditos objeto de alienação fiduciária dos efeitos da Recuperação Judicial, posto que são os reais proprietários dos bens objeto do mútuo, de modo que o texto normativo está em consonância com a Carta da República de 1988, não havendo falar em inconstitucionalidade do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014164-38.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
e
outros
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Recuperação Judicial
n.o 2996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400, determinou a intimação das Recuperandas para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dos honorários da administradora nomeada pelo Juiz
a quo
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao dobro do valor da obrigação a ser cumprida.

Inconformadas, as empresas Agravantes defendem a existência de novo panorama processual, distinto do momento daquele em que fora ajuizada a Ação de Recuperação Judicial.

Afirmam que, ao ser apresentada nova lista de credores pelo Administrador Judicial, houve a exclusão de aproximadamente metade dos créditos inicialmente habilitados,
“passando de R$ 99.879.276,93 para R$ 49.662.370,21, somados a US$ 810.704,66 (R$ 4.272.008,203), portanto, R$ 53.934.378,41”.

Sustentam que, no momento que foi realizada a Assembleia Geral de Credores/AGC, que ocorreu em 20/3/2021, o valor do passivo sujeito à recuperação judicial era de R$ 54.188.498,34 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos); todavia; os honorários arbitrados ao administrador judicial foram de R$ 199.758,55 (cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Ressaltam que o montante ultrapassa o percentual outrora fixado de 2% (dois por cento) do passivo, atingindo quase o dobro.

Frisam que, perfazendo o passivo sujeito à recuperação judicial a importância de R$ 54.188.498,34 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), o montante de R$ 1.997.585,53 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) corresponde a 3,68% (três vírgula sessenta e oito por cento) de honorários do administrador judicial, o que destoa do percentual de 2% (dois por cento) fixado pela Juíza singular.

Noutro ponto, manifestam inconformismo quanto ao momento a serem pagos os honorários do administrador judicial. Assevera que o pagamento deve ser feito depois de encerrado o processo de recuperação judicial.

Alegam, também, a inconstitucionalidade do § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05,
“seja em virtude (i) do vício de decoro - fato incontroverso, uma vez que a aprovação desse dispositivo inconstitucional deriva da corrupção dos parlamentares, já condenados pelo col. STF, o que macula a essência do voto e o conceito de representatividade popular – (ii) ou do desvio de finalidade, que constitui afronta aos princípios basilares da Lei 11.101/05 e violação ao art. 170 da Carta Magna, imprescindível que esta col. Câmara, por meio do controle difuso de constitucionalidade, reforme a r. decisão agravada e, assim, reconheça a inconstitucionalidade do § 3o, art. 49 da Lei 11.101/05 e, por consequência, declare sujeito à recuperação judicial o crédito detido pelo Banco Original, alicerçado na Cédula de Produto Rural Financeira n. CPR01089418”.

De outro lado, pretendem a prorrogação do
stay period
. Afirmam que
“a despeito da conduta zelosa das Agravantes na recuperação judicial de origem, um importante e excepcional evento ocorreu durante a recuperação judicial que prejudicou o andamento do feito: a pandemia do coronavírus”.

Ponderam que o simples decurso do prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias de que trata o art. 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, não enseja a retomada automática das execuções individuais
.

Por fim, afirmam que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar foram observados.

Fortes nesses argumentos, requereram o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 97431986).

Contrarrazões nos ID’s. 99984960, 100509960 e 101003952.

A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu opinião pelo parcial provimento do recurso (ID. 115364499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que as empresas TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A formularam pedido de Recuperação Judicial.

Na peça inaugural, aduziram que são formadoras do GRUPO APOLINÁRIO, com atividades voltadas para a agricultura, pecuária e comercialização de carne; todavia, foram alcançadas pela crise econômico-financeira e, atualmente, não conseguem honrar os compromissos pactuados, sendo necessário “um folego no fluxo de caixa para poder continuar o negócio de uma forma saudável”.

O Julgador
a quo
, ao deferir o processamento da recuperação judicial, dentre outras deliberações, nomeou como administradora judicial a empresa Andreza e Barroso Sociedade de Advogados e, com fundamento no art. 24 da Lei 11.101/05, fixou a remuneração em 2,7% (dois vírgula sete por cento) do
valor total dos créditos descritos na peça de ingresso
(R$ 99.879.276,93), determinou o adiantamento de 60% (sessenta por cento) da quantia correspondente, a ser paga em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consignou que o restante da verba (40%) seria liberado após o encerramento da demanda.

Inconformadas, as empresas opuseram Embargos de Declaração sob a alegação de vícios acerca dos honorários do administrador judicial e, também, sobre a forma contagem do prazo de blindagem.

No que tange à remuneração do profissional, argumentaram que a fixação não observou os ditames do art. 24 e 47 da Lei 11.101/05, bem como a frágil situação econômica das Recorrentes ao impor tal obrigação.

A credora Caixa Econômica Federal pugnou pela substituição do Administrador Judicial.

O Juiz da causa deferiu o pleito da Instituição Bancária e nomeou a empresa AJ1 Administração Judicial para o desempenho da função. No mesmo pronunciamento, acolheu os Aclaratórios das Recuperandas e reduziu a remuneração para
2% (dois por cento) do valor total dos créditos
.

As empresas opuseram novos Embargos de Declaração objetivando sanar o erro material, o qual foi acolhido, mantendo inalterados os termos da decisão anterior.

Em seguida, foi interposto Agravo de Instrumento n.o 1009688-25.2019.8.11.0000, no qual as Agravantes alegaram, em suma, que os honorários do Administrador Judicial não foram fixados em patamar razoável, e a sua manutenção causaria prejuízos à reabilitação e seu ao soerguimento.

Ao recurso foi negado provimento, sob o fundamento de que “
o montante de 2% (dois por cento) do valor total dos créditos discriminados na ação (R$ 99.879.267,93) equivalente a R$ 1.997.585,35 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), não destoa do que tem sido praticado em ações semelhantes, especialmente se considerar que será pago da seguinte forma: 60% (sessenta por cento) em 24 vezes de R$ 83.232,72 (oitenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), e 40% (quarenta por cento) após o encerramento da recuperação judicial
”.

A referida decisão transitou em julgado em 24/03/2021.

No tocante aos honorários da Administradora Judicial substituída, vale destacar que o Juiz de primeiro grau,
a priori,
havia assegurado o pagamento da verba para o final do processo. Entretanto, a Andreza e Barroso Sociedade de Advogados, ora substituída, interpôs o Agravo de Instrumento n. 1009624-78.2020.8.11.0000, distribuído à 2.a Câmara de Direito Privado, submetido à minha relatoria, cujo recurso fora parcialmente provido, a fim de que essa fosse remunerada, tão logo acolhido o relatório de atividades desenvolvidas até o momento que deixou o encargo.

Assim, em cumprimento à determinação judicial proferida por esta 2.a Câmara de Direito Privado no bojo do recurso, o Juiz singular considerou proporcional e razoável o percentual de 10% (dez por cento) do valor total de honorários fixados à atual síndica, o que se traduzia na quantia de R$ 199.758,55 (cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Desta decisão não houve interposição de qualquer recurso.

Após, sobreveio sentença de homologação do plano de recuperação judicial com ressalvas, bem como determinado o adimplemento dos honorários da Síndica substituída.

Em seguida, as Recuperandas formularam pedido de urgência, no qual sustentaram que os honorários ultrapassariam o percentual de 2% (dois por cento) anteriormente fixado por este Juízo e, na verdade, refletiriam porcentagem de 3,68% (três vírgula sessenta e oito por cento) do total do atual crédito concursal.

Alegaram, ainda, que o pagamento da verba honorária deveria se dar após o encerramento da recuperação judicial e que o pagamento antecipado à Síndica substituída deturparia a ordem legal.

De igual modo, as Recuperandas formularam pedido de prorrogação do
stay period
, além de requererem a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/05.

Ao analisar o petitório, a Juíza de primeiro grau não conheceu dos pedidos relativos ao valor dos honorários da Administradora Judicial substituída, bem como ao momento do pagamento desses, sob o fundamento de que ocorreu em relação as referidas matérias a preclusão consumativa.

Na mesma decisão, foram indeferidos os pedidos de prorrogação do
stay period
e de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/05.

Por fim, a Julgadora singular determinou a intimação das Recuperandas para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dos honorários da administradora judicial nomeada pelo Juízo
a quo
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao dobro do valor da obrigação a ser cumprida.

Em face dessa decisão, as Agravantes interpuseram o vertente Recurso.

Pois bem. Em que pese às alegações da parte recorrente, a Juíza da primeira instância agiu com o costumeiro acerto porque, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém pontuar que, para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que se tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco, não só os interesses das partes litigantes mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Não há dúvida, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e retrocessos processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

Diante dessas premissas, ao analisar o caso, observa-se que às Agravantes foi oportunizado o direito de se manifestar sobre o valor fixado a título de honorários à Administradora Judicial substituída.

Na ocasião, as Recorrentes permaneceram inertes.

Do mesmo modo, no que tange ao momento do pagamento da verba honorária, constata-se que esta Corte já se posicionou sobre o tema quando do julgamento do RAI 1009624-78.2020.8.11.0000, tendo o acórdão transitado em julgado em 30/08/2021.

Vale consignar, à luz do art. 507 do CPC, que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte interessada pleiteá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Por esse motivo, não merece guarida os pleitos das Recorrentes de redução da remuneração fixada à Administradora Judicial substituída e de alteração do momento do pagamento, pois essas questões já foram debatidas pelo Juiz singular e por esta Corte, operando-se a preclusão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS ARROLADOS PELAS RECUPERANDAS – VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - REDUÇÃO DO PASSIVO – READEQUAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Fixado o valor da remuneração do administrador judicial, sem a interposição de recurso, mostra-se preclusa a pretensão de redução dos honorários, ainda que tenha havido redução de passivo, sem que as recuperandas tenham se insurgido. A remuneração se compatibiliza com o valor dos créditos arrolados, sem prejudicar o soerguimento da empresa ou frustrar os objetivos da recuperação judicial
. (TJMT. Agravo de Instrumento 10184128120208110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - PEDIDO DE REVISÃO - INDEFERIMENTO - NÃO IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA NO MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO - INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incidem-se os efeitos da preclusão quando a parte, em autos de recuperação judicial, não interpõe recurso no momento processual oportuno contra decisão que lhe foi desfavorável na fixação de novos honorários em favor de Administrador Judicial. 2. Recurso não provido
. (TJMG - AI: 10569150004160004 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: 27/06/2018).

Assim, considerando que as questões relativas às verbas honorárias (valores, forma e condições de pagamento) foram devidamente enfrentadas em decisões pretéritas, deve ser mantida a decisão recorrida.

Quanto à prorrogação do período de blindagem, também não lhes assiste razão.

Como destacado alhures, em suas razões recursais, as empresas Recorrentes alegam superveniência de fato novo (pandemia da COVID-19) que teria alterado, significativamente, o cenário e as circunstâncias da recuperação judicial inicialmente homologada pelo Juízo singular.

Com base nesta assertiva, defendem a aplicação do art. 3.o da Recomendação n.o 63 do Conselho Nacional e Justiça/CNJ, cuja normativa orienta os Magistrados a adotarem medidas para mitigar o impacto do coronavirus nas empresas em recuperação judicial, sendo uma delas, a prorrogação do período de blindagem.

Em que pesem às alegações expostas pelas Recorrentes, não se aplica ao caso, pois a referida normativa recomendatória estabelece que a medida se aplica aos
“casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores”,
o que não se amolda à hipótese destes autos, eis que a recuperação judicial já foi homologada na instância singela.

Logo, não há falar em prorrogação do período de blindagem, pois inexiste justificativa plausível para tanto.

No que concerne ao derradeiro inconformismo das Agravantes, tangente ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/2005, mais uma vez, razão não lhes alberga.

Como é cediço, ao Julgador, no exercício da atividade jurisdicional, é lícito promover o controle difuso de constitucionalidade, o qual se presta a afastar, do caso concreto, norma legal em dissonância com a Carta da República de 1988.

Na hipótese, o inconformismo das Recorrentes assenta-se no dispositivo legal do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/05, em que alegam “desvirtuamento do espírito da norma e vício no decoro, durante o processo legislativo”.

O dispositivo legal supra citado assim é redigido:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...) omissis

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

As Recorrentes suscitam a ocorrência de flagrante vício de finalidade e decoro quando da elaboração do texto normativo, ao argumento de que o dispositivo legal foi resultado de um esquema de
“compra de votos durante o mensalão”.

Afirmam que
“restou disposto na decisão proferida na Ação Penal 470 que, em que pese tenha condenado parte dos responsáveis por um dos maiores estratagemas de compra de votos vivenciado, infelizmente não teve o condão de sanar as graves inconstitucionalidades perpetradas”.

Sustentam que, antes da alteração do art. 48 da Lei 11.101/2005 (atual art. 49), era legalmente admitida outras condições de cumprimento de contratos, possibilitando a renegociação de débitos e estabelecia a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas.

As empresas Recorrentes discordam especificamente da redação do § 3.o do art. 49, em que o Legislador estabelece que os créditos referentes à garantia fiduciária de bens móveis ou imóveis

não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais pactuadas.

Como dito, o art. 49, § 3.o, da Lei de Recuperação Judicial, expressamente, excluiu do plano de recuperação os seguintes credores: proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Aduzem que a redação do sobrepujado art. 48 da Lei de Recuperação Judicial estava de acordo com os princípios norteadores das recuperações judiciais, disciplinado no art. 47 da Lei 11.101/05, segundo o qual
“a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Apesar do esforço das Recorrentes, não vislumbro elementos suficientes para justificar a declaração de inconstitucionalidade do art. 49, § 3.o, da Lei de Recuperação Judicial.

Com efeito, de elementar conhecimento que nos contratos de alienação fiduciária o credor afigura-se como o real proprietário do bem objeto da avença, que, por sua vez, dá a posse direta da coisa ao devedor, mediante pagamento do valor destinado a adquirir a coisa objeto do negócio pactuado.

Destaca-se que é comumente utilizado em contratos de financiamento, seja bens imóveis ou móveis, especialmente de máquinas e veículos utilitários, cláusulas garantistas fiduciárias, cujos bens albergados por garantia, por serem destinados à utilização direta dos devedores, já são passíveis de deterioração, o que acarreta à redução da própria garantia que em si mesmo representam.

O Legislador, ao distanciar os créditos fiduciariamente garantidos dos efeitos da recuperação judicial objetivou proteger os direitos de propriedade dos credores fiduciários, que, como registrado supra, são os reais proprietários dos bens objeto de alienação fiduciária, e não os devedores, que somente detém a posse direta da coisa.

Portanto, é deveras razoável a exclusão dos créditos objeto de alienação fiduciária dos efeitos da Recuperação Judicial, posto que, repita-se, são os reais proprietários dos bens objeto de mútuo. Assim, tem-se que o texto normativo em questão está em total consonância com a Carta da República de 1988,
de modo que não há falar em inconstitucionalidade do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/2005.

Aliás, até o momento, não se tem notícias de que o Supremo Tribunal Federal/STF, a quem cabe zelar pela constitucionalidade das normas, tenha se manifestado sobre o tema.

À vista do exposto, evidencia-se que as irresignações das empresas Recorrentes são improcedentes, eis que não há nos autos elementos que alberguem as teses defensivas sustentadas.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Instrumental e mantenho intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022